Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710960-84.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RENATO DE SOUSA DIAS RECORRIDO: VITERMINO JOSÉ DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. DESÍDIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão autoral para condená-lo ao pagamento de reparação por danos materiais, referente ao montante dos créditos trabalhistas devidos ao autor nos autos do processo. 0000228-53.2019.5.10.0018, na data em que operada a prescrição intercorrente (março de 2022), bem como à indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Se a pretensão indenizatória da parte autora está pautada na suposta atuação desidiosa da parte ré, a qual teria dado ensejo à prescrição intercorrente na execução trabalhista e, por conseguinte, à perda da pretensão executiva, não há falar em prescrição na espécie. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Ressai dos elementos de prova coligidos aos autos que o advogado réu/apelante agiu com negligência na prestação do serviço para o qual foi contratado, porquanto deixou de promover a execução da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor nos autos da reclamação trabalhista n. 0000228-53.2019.5.10.0018, o que acabou por ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, via de consequência, a extinção do feito executivo, causando prejuízos ao cliente/apelado. 4. Na aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de responsabilização de advogado, que assume obrigação de meio e, não, de resultado, é de suma importância a análise minuciosa das reais possibilidades de êxito da demanda, e não apenas uma remota expectativa. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato eivado de dolo ou culpa do profissional (art. 32 da Lei n. 8.906/94) e o prejuízo alegado pelo cliente, sendo certo que o patrono da causa possui o dever de atuar com diligência nos atos processuais, mas não está obrigado a alcançar o sucesso. Precedentes do c. STJ. 5. O apelante atuou com desídia na defesa dos interesses do seu cliente, pois permaneceu inerte durante todo o trâmite da execução trabalhista, não requerendo nenhuma providência para satisfação do crédito exequendo, apesar de intimado, em duas oportunidades, para tanto. Extrai-se da documentação acostada aos autos que diversas execuções (inclusive, trabalhistas), ajuizadas contra as pessoas jurídicas executadas resultaram na satisfação dos créditos perseguidos, em razão das medidas executivas empreendidas. Demonstrado, portanto, que o apelado possuía chance real e séria de êxito na execução da reclamação trabalhista em questão, e ausente comprovação de excludente do nexo de causalidade, na forma do art. 373, II, do CPC, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu o dever de indenizar os danos materiais provocados. 6. O mero inadimplemento contratual não rende ensejo à configuração de indenização por dano moral, que pressupõe violação ao atributo da personalidade. Não basta a mera falha na prestação do serviço advocatício ou a ofensa ao dever ético da profissão de advogado, sendo necessária a demonstração de conduta ilícita que ultrapasse os aborrecimentos inerentes ao descumprimento das relações contratuais. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 7. Se a má prestação dos serviços advocatícios pelo réu/apelante não foi capaz de, por si só, causar efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor/apelado, ultrapassando sua esfera patrimonial, merece ser reformada a r. sentença no ponto em que entendeu configurada a responsabilização do recorrente por danos morais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 3 (três) anos, e não 10 (dez) anos, conforma aludido nas decisões vergastadas. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de honorários recursais em face do recorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Se a pretensão indenizatória da parte autora está pautada na suposta atuação desidiosa da parte ré, a qual teria dado ensejo à prescrição intercorrente na execução trabalhista e, por conseguinte, à perda da pretensão executiva, não há falar em prescrição na espécie. Prejudicial de mérito rejeitada” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003